Tribunal: STF
Processo: RHC 128726
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Apelação. Julgamento. Adoção, como razão de decidir, dos fundamentos do parecer do Ministério Público. Motivação per relationem. Admissibilidade. Precedentes. Tráfico de drogas. Pena. Dosimetria. Valoração negativa, na primeira e na terceira fases, da quantidade de droga e da personalidade do agente. Bis in idem caracterizado. Precedentes. Recorrente primário, de bons antecedentes e que não integra organização criminosa. Recurso não provido. Concessão do writ, de ofício, para aplicar o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau máximo de 2/3 (dois terços).



    1. O Supremo Tribunal Federal admite a motivação per relationem, vale dizer, que a decisão judicial faça referência ou remissão aos fundamentos da manifestação do Ministério Público. Precedentes.



    2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal não admite que a quantidade de droga seja valorada negativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, o que caracteriza indevido bis in idem. Precedentes.



    3. De modo análogo, a personalidade do agente não pode ser valorada negativamente na primeira ou na terceira fases da fixação da pena, sob pena de duplo agravamento.



    4. Recurso não provido. Concessão do writ, de ofício, para aplicar o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau máximo de 2/3 (dois terços).